Tribunal: STF
Processo: ARE 905660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DESVIO DE CURSO D’ÁGUA. PREJUÍZO CAUSADO A PESCADORES. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Ademais, a solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.